Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-14.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.,
Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATOGROSSO em desfavor da decisão monocrática que considerando que o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
O Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de remeter aos juizados especiais da fazenda pública as demandas ajuizadas antes da sua instalação.
Expõe que o artigo 43 do CPC, determina a competência no momento em que a ação é proposta, sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou hierarquia.
Indica que a petição inicial foi protocolada em 05/03/2013 e que por meio da Resolução n.o 04/2014/TP, datada de 21 de março de 2014, ficou estabelecido, expressamente, por meio do § 2o, do art. 1o, que os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor da resolução, permaneceriam com a competência inalterada.
Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática que determinou a remessa dos autos a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o recurso de Apelação.
É o relatório.
Cuida-se, como visto no relatório, de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida que determinou a remessa dos autos para Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.
De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, a decisão merece ser reformada.
Com efeito, é certo que este Sodalício julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 - Des. Márcio Vidal - Seção de Direito Público - Julgado em 28/11/2018 - Publicado no DJE 10/12/2018).
Entretanto, verifica-se que a presente ação foi protocolada na data de 05/03/2013, momento anterior à Resolução no 004/2014 do Tribunal Pleno, a qual dispõe sobre os procedimentos adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009.
Nesse diapasão, é certo que inexistindo o Juizado Especial da Fazenda Pública na referida comarca, antes da Resolução supracitada não havia atribuição de competência ao Juizado Especial Cível, devendo ser aplicado o §2o do art. 1o, que estipula que "os feitos distribuídos até a sua entrada em vigor permanecerão com a competência inalterada".
Partindo dessas premissas, ao reanalisar a questão, deve ser revogada a decisão monocrática que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, uma vez que neste caso a competência permanece perante a Vara Especializada Fazenda Pública, e por conseguinte, compete a este Tribunal de Justiça o julgamento do Recurso de Apelação.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 1o do art. 134-A do RITJMT e no art. 1.021, § 2o do CPC, de modo que revejo a decisão monocrática proferida, para manter a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente demanda.
Com o trânsito em julgado dessa decisão, considerando que estes autos pertenciam ao estoque da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves e foram redistribuídos a este magistrado por força da Portaria n. 328/2019-PRES e decisão proferida nos autos 0073320-76.2018 – Cia, bem como diante do teor da Portaria no 749/2020-PRES que designou este magistrado para atuar como Juiz Auxiliar da Vice-Presidência, DETERMINO o encaminhamento destes autos para o magistrado Dr. Yale Sabo Mendes em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES.
Intimem-se.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado